Tribunal: TJBA
Processo: 0515345-38.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515345-38.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: ESPÓLIO DE C.G.M.S. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL TERTO DE OLIVEIRA SILVA, PATRICIA QUADROS CORTES FERNANDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FACE AO SEU DESPROVIMENTO. ART. 85, § 11, DO CPC. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE CAMILA GOMES MELO SILVA contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, mantendo a sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pleiteada nas contrarrazões ao recurso.

II. Questão em discussão
Verifica-se se houve omissão no acórdão ao deixar de apreciar pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios em virtude do desprovimento do recurso da parte contrária, como determina a norma processual.

III. Razões de decidir
Os embargos foram interpostos tempestivamente, observando os requisitos legais. O acórdão deixou de se manifestar sobre pedido de majoração dos honorários, o que configura omissão relevante. Conforme o art. 85, § 11, do CPC, é obrigatório ao tribunal majorar os honorários quando nega provimento ao recurso. A integração do julgado para esse fim não altera o resultado, que permanece inalterado.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: "1. O tribunal deve majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando desprovido o recurso e houver requerimento da parte vencedora. 2. A omissão quanto à majoração autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração para fins de integração do julgado, sem efeitos modificativos."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515345-38.2017.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
CONHECER e ACOLHER

os presentes Embargos de Declaração
,
sem efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada, integrando ao Acórdão de ID 66563813 a majoração dos honorários de sucumbência, os quais, fixados em 10% na sentença, ficam ora majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se, contudo, o resultado do julgamento
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça